Tribunal: TJES
Processo: 0011847-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011847-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011847-55.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
129, §1º, INCISO III,
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos, principalmente diante dos harmônicos e coerentes depoimentos da vítima, colhidos na esfera policial e em juízo, os quais carregam relevante valor probatório, corroborados pelos demais relatos colhidos durante a instrução processual e pela prova material produzida.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011847-55.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, inciso III, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de julho de 2018, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 16 dos autos.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Inobstante as alegações defensivas, entendo que a
materialidade
e a autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas através do boletim unificado, do Termo de Medidas protetivas, do laudo de lesões corporais e da prova oral colhida em juízo e sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Em detida análise ao feito, constato que o laudo de lesões corporais supramencionado atesta que a vítima apresentava
“
volumoso edema de lábio inferior com escoriação na face interna a esquerda do mesmo e fratura do primeiro inciso superior esquerdo, escoriações tipo unhadas na face direita do pescoço outras na face interna do cotovelo esquerdo”
.

Somado a isso, a ofendida, quando ouvida na esfera policial, relatou:

“
[...]
Que há duas semanas atrás GIRLAN pediu para passar o final de semana com o filho, ela deixou e ele ficou de devolver a criança no domingo. Na data combinada ele não entregou a criança e falou que entregaria no domingo seguinte. Como ele não entregava a criança, no dia 23/07 Amanda foi à residência da mãe dele; que a mãe de GIRLAN disse que a criança estava na pracinha com GIRLAN; que a mãe de GIRLAN telefonou para ele e pediu que trouxesse a criança para casa; que quando GIRLAN chegou encontrou Amanda sentada na cadeira; que sem dizer palavra alguma, GIRLAN deu socos no rosto, boca e cabeça de Amanda, chegando a quebrar seu dente; que Amanda sem reação alguma saiu rapidamente da casa da mãe de GIRLAN; que no mês de junho GIRLAN a ameaçou, dizendo que iria subir o morro onde ela mora para matá-la [...] que a mãe de GIRLAN testemunhou os fatos, mas pediu a Amanda para não dar parte do filho [...]”

Durante sua oitiva em juízo, foi firme e convincente ao afirmar que:

“
[...] Eu me relacionei com ele em Setembro, uma noite só, praticamente, ai engravidei; Que nunca chegamos a morar juntos; Que no dias dos fatos, domingo à tarde, mandei mensagem a ele, e falei “hein, você vai trazer o menino que horas?” e ele falou que “nunca mais você vai ver seu filho, porque eu não vou te devolver mais”; Ai eu falei “então tá bom, eu vou chamar a polícia e vou atrás de você pra mim pegar meu filho de volta”; Ai eu fui até o DPM lá perto da minha casa, que eu moro no bairro da Penha. Ai chegou lá o policial falou “não, você tem que ir lá na delegacia lá embaixo e dar uma queixa; Ai nisso eu resolvi esperar a segunda-feira, e na segunda-feira à noite (por volta de 16h eu sai de casa e fui até Planalto Serrano), quando cheguei lá, a mãe dele falou “não tá aqui não, tá na pracinha”; Ai eu falei assim “não, eu vim aqui só buscar Enzo”; Aí ela falou bem assim “eu vou ligar pra ele”; E eu tava de costas, aí quando eu olhei assim ó (de lado), ele já veio me dando soco, murro na cara, no rosto; Tava eu e minha prima no dia, minha prima começou a chorar alvoroçada; E ele vinha me dando porrada; E eu falava “eu não quero nada com você, eu só quero meu filho”; Ai ele “não eu não vou te dar, vai embora” me xingando de tudo quanto é nome; Foi ai então que veio um ônibus e eu consegui entrar indo embora; Ai eu cheguei em casa e minha irmã me chamou “Amanda, nós vamos na delegacia sim dar queixa dele, você tá toda quebrada, olha sua boca toda pocada”; Ai eu peguei, fui e dei queixa dele; Às perguntas respondeu: Que até hoje não tenho pedaço do meu dente e meu pescoço ficou muito dolorido e arranhado, além de tomar tomado um chute nas costas; Que ele me ameaçou, disse que ia me pegar e quem mais viesse junto
[...]”

Nota-se que as versões apresentadas pela vítima, tanto na esfera policial como em sede judicial, são harmônicas, coerentes, e condizentes às lesões descritas no laudo de lesões corporais.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, possui relevante valor probatório.
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/5/2023
)
.

Ademais, oportuno mencionar o depoimento prestado pela genitora do recorrente, Girlene Santana, que ao ser ouvida como informante, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmou que o apelante avisou que se a vítima fosse à casa deles, bateria nela. Ainda, acrescentou que
“quando ele já chegou agredindo ela, eu não interferi, entrei pra defender, porque ele poderia me agredir ou fazer coisa pior com ela”.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o relato evidencia,
“indubitavelmente, o medo que a própria genitora tem do recorrente, além de reforçar a autoria da conduta criminosa”.

Por fim, embora tenha confessado parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, afirmando que teve um atrito com a vítima, mas que apenas teria revidado agressões sofridas, o relato do acusado não encontra amparo em qualquer outro meio de prova produzido durante a instrução processual.

Portanto, tomando-se por base os elementos carreados ao apartado, verifico que inexistem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram de forma inconteste a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.